Tribunal: STF
Processo: ARE 1382255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Manoel Martins da Silva Filho, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 18), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que ficou assim ementado (peça 16):



    EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI Nº 3.652/2.020 DE 07/04/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS – VEDAÇÃO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO NA PRÓPRIA FATURA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    Reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº. 3.652/2020, fica afasta qualquer alegação de prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte da empresa concessionária de abastecimento de água, que pode efetuar o corte ou a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.



    O prévio aviso na fatura legitima eventual corte dos serviços na hipótese de falta de pagamento, não havendo que se falar em conduta ilícita da empresa concessionária de abastecimento de água passível de gerar indenização por danos morais.



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 30, I e II da Carta Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] o Município dispor sobre a proibição da concessionária de fornecimento de água realizar o corte do fornecimento durante a pandemia não invade a competência privativa da União para legislar. Isso porque Direito do Consumidor é matéria de competência concorrente [...]



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que os temas concernente à suposta transgressão ao art. 30, I e II da Constituição não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator